Tribunal: STF
Processo: ARE 1578357
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Agravo de Instrumento. Decisão proferida em incidente de precatório que determinou a devolução parcial do depósito ao DEPRE, considerando a reserva de honorários advocatícios (21%). Pedido de devolução de todo valor depositado ao DEPRE, incluindo os honorários contratuais. Inadmissibilidade. O percentual destinado aos honorários advocatícios goza de preferência de pagamento nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, ante a natureza alimentar da verba, que pode ser cobrada sem qualquer óbice ao pagamento preferencial. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (eDOC 6 – ID: 0ca6cffc, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 8º e 13; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o valor referente aos honorários advocatícios contratuais não deve ser beneficiado pela superpreferência conferida ao credor principal.



    Narra-se que parcela do valor do precatório fora objeto de cessão, sendo mantido o percentual necessário para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais.



    Argumenta-se que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais” (eDOC 13 – ID: b6173013, p. 10).



    Aduz-se que, com isso, “a decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal” (eDOC 13 – ID: b6173013, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a ordem de devolução dos valores ao DEPRE, em razão da cessão do crédito inicialmente abrangido pela superpreferência, não alcança os honorários contratuais.



     Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A parte agravante alega que em 30/11/2021 a DEPRE realizou depósito preferencial (até 5 OPVS) no valor de R$ 64.029,25 (fls. 415/420), e, a despeito da parte três realizado três cessões de crédito (fls. 424), perdendo o direito ao pagamento prioritário, às fls. 412/414, o i. patrono do autor solicitou o levantamento de 21% do valor depositado, a título de reserva de honorários, o que foi deferido às fls. 441/442. Assim, a decisão agravada declarou que o valor exclusivamente relativo aos honorários contratuais não estaria afastado da superprioridade. 



    A parte agravante salienta que a decisão não pode prosperar, por ser indevida a utilização do benefício do depósito de prioridade pelos patronos da parte exequente, com o único objetivo de satisfação de interesses meramente patrimonial. 



    Assim, busca a devolução de todo valor depositado ao DEPRE. 



    Pois bem. 



    O benefício de prioridade inerente aos créditos de idosos e dos acometidos de doença grave, bem como sua respectiva cessão, são disciplinados no artigo 100, da Constituição Federal (...)



    Como se nota, nas hipóteses de cessão de crédito, seja ela parcial ou total, a redação do § 13º, do art. 100 da Constituição Federal é clara ao dispor que não se aplica ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º do art. 100 da CF. 



    A contrario sensu, portanto, pode-se concluir por dedução lógica, que, nos casos de cessão parcial ou total, a benesse constitucional da prioridade restou intocada quanto ao crédito remanescente do cedente. 



    Nessas circunstâncias, a partir da incidência das normas supramencionadas, conclui-se que não há como afastar a regra da prioridade, remanescendo o direito dos exequentes ao pagamento prioritário referente à parte não cedida do crédito. 



    Anote-se, que o fato da destinação de tais créditos para eventual pagamento de honorários contratuais aos patronos do cedente é irrelevante, porque não se compreende no objeto da cessão de crédito, conforme restou decidido no Acórdão que apreciou o Agravo de Instrumento nº 2191026-34.2015.8.26.0000, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 09.11.2015. 



    Assim, de rigor a manutenção da r. decisão, determinando-se a reserva do percentual de 20% destinado ao pagamento de honorários, tratando-se de parcela preferencial do depósito que não se estende ao cessionário.” (eDOC 7 – ID: c748e046)  



    Feitas essas considerações, entendo que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ao permitir o fracionamento do precatório para quitação de verba honorária contratual, sem observar as limitações constitucionais sobre o tema, especialmente aquelas previstas no art. 100, § 8ºe 3º, da Constituição Federal.



    Conforme bem assentado pelo Min. Flávio Dino, no julgamento do ARE 1.560.878, “é crucial diferenciar a tese fixada no Tema 361 (RE 631.537), que afirma que ‘a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza’, da vedação expressa à transferência da superpreferência. O acórdão recorrido, ao permitir o levantamento prioritário da parcela de honorários, ignorou a limitação constitucional do art. 100, § 13, da Constituição Federal, que é claro ao dispor que a preferência de que trata o § 2º (superprioridade) não se aplica ao cessionário. Desse modo, o advogado, como cessionário da parcela de honorários contratuais, não pode se beneficiar da prioridade conferida à credora original, que possui idade avançada”.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUITAÇÃO EM SEPARADO. RESERVA DE PARCELA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, no que vedada a expedição de requisitório em separado para quitação de honorários contratuais e determinada a devolução do valor depositado ao Depre. 2. A parte agravante afirma não se discutir, no caso, quitação de honorários dissociados do montante principal, mas, sim, possibilidade de, em havendo cessão de parcela equivalente a 80% do precatório, preservarem-se, com as características do requisitório original, os 20% restantes para satisfação da verba honorária contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir, considerada a previsão do art. 100, § 8º, da CF/1988, se pode haver, na cessão de direitos creditórios referente a precatório, a reserva de parte do numerário para quitação de honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF desautoriza a expedição de requisitório fracionado ou em separado do principal para quitação de verba honorária contratual, ainda que no âmago da cessão do precatório. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1498108 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05.06.2025; grifo nosso)



    Ademais, registre-se que esta Corte editou a Súmula Vinculante 47, na qual ficou assentado que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 



    Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o enunciado acima indicado não se aplica às hipóteses de honorários contratuais, restringido-se ao sucumbenciais. Confira-se:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1499093 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 06.12.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. III – Agravo ao qual se nega provimento”. (ARE 1.498.117 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 04.09.2024).



    Nesse mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE 1525826, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 10.02.2025; ARE 1.494.439, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2024; ARE 1.448.338/SP, de minha relatoria, DJe 04.08.2023; ARE 1565652, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.09.2025; ARE 1.553.753, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2025; e ARE 1.476.790, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06.03.2024.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido em consonância com o entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente